Tribunal: STF
Processo: ARE 1572008
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXTORSÃO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXAME ANTROPOLÓGICO. LEI Nº 6.001, DE 1973. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Adamor Franco contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que negou provimento ao agravo em execução interposto pela defesa. O pronunciamento ficou assim ementado:
 
“PROCESSO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. MANDADO DE PRISÃO PARA EXECUÇÃO DE PENA. INDÍGENA INTEGRADO À SOCIEDADE. DESNECESSIDADE DO LAUDO ANTROPOLÓGICO. NÃO APLICAÇÃO DO REGIME DE SEMILIBERDADE.
1. ‘É dispensável a realização de exame pericial antropológico ou sociológico quando, por outros elementos, constata-se que o indígena está integrado à sociedade civil e tem conhecimento dos costumes a ela inerentes. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal’ (REsp 1.129.637/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 10/3/2014)
2 . O art. 56, parágrafo único, da Lei n. 6.001/1973, que prevê o cumprimento da pena em regime de semiliberdade e em estabelecimento da FUNAI, somente se aplica ao réu indígena não integrado socialmente ou em fase de aculturação. Precedentes (AgRg no HC n. 575.814/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021)
3. Recurso desprovido." (e-doc. 60)
 
2. Embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 79).
 
3. Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, § 2º, 231 e 232 da Constituição da República e 1º, 9º e 10 da Convenção 169 da OIT. Sustenta, em síntese, o direito à realização de perícia antropológica, em razão de sua identidade indígena, com o objetivo de possibilitar o cumprimento da pena no regime de semiliberdade. Pondera que o fato de não ter havido a realização do exame no processo de conhecimento não impede sua produção na execução penal, a fim de aferir especificidades socioculturais necessárias à adequação do cumprimento da pena. Cita precedentes do STF (e-doc. 94).
 
4. O recurso extraordinário teve o seguimento negado por ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 114).
 
5. No presente agravo, o recorrente sustenta o equívoco da decisão agravada quanto à afirmação de que o Tribunal estadual apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional. No mais, repisa os argumentos constantes no recurso extraordinário. Requer a procedência do presente agravo para que seja julgado o mérito do recurso extraordinário.
 
É o relatório. 
Decido.

6. O recurso não merece prosperar.

7. Ao negar provimento ao agravo em execução, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assentou:

“Trata-se de agravo de execução penal interposto por ADAMOR FRANCO contra decisão proferida em 11/01/2022 nos autos de Execução Penal nº 50066380820214047104 pela 3ª Vara Federal de Passo Fundo, que indeferiu o pedido de realização de perícia antropológica e manteve a ordem de prisão expedida nos autos de execução penal, independentemente de laudo antropológico (processo 5006638-08.2021.4.04.7104/RS, evento 22, DESPADEC1).
A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos (processo 5006638-08.2021.4.04.7104/RS, evento 22, DESPADEC1):
1. Trata-se de pedido formulado pela defesa para que: (a) seja registrada a identidade indígena Kaigang do executado em todos os atos do processo e no sistema do Poder Judiciário, bem como da língua Kaigang, nos termos dos artigos 2º e 4º da Resolução 287/19 do CNJ; (b) seja determinada a realização de perícia antropológica, nos termos dos artigos 6º e 7º e 9º da Resolução 287 do CNJ, para que se considere as características pessoais, culturais, sociais e econômicas na determinação do regime de cumprimento de pena aplicável à pessoa indígena; (c) seja imediatamente suspenso o cumprimento do mandado de prisão, até a elaboração de laudo antropológico e a devida aferição do regime de cumprimento aplicável e; (d) em último caso, seja aplicado o regime de semiliberdade, nos termos do art. 10, parágrafo único, e 11 da Resolução 287/19 do CNJ, em detrimento do regime semiaberto (E16).
2. À vista dos autos, o Ministério Público Federal não se opôs ao pedido de registro da identificação como indígena e das informações sobre a etnia e língua Kaingang do condenado, nos termos do art. 4º da Resolução nº 287/2019 do CNJ. Por outro lado, requereu sejam mantidos o mandado de prisão expedido contra Adamor Franco e o regime de cumprimento semiaberto para cumprimento da pena. Requereu, também, sejam observadas por este Juízo, as diretrizes do art. 14 da Resolução nº 287/2019 do CNJ por ocasião do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta ao condenado (E20).
3. Decido.
(...)
No tocante ao pedido de realização de perícia antropológica, tenho que tal perícia visa assistir o Juiz em seu processo decisório, impondo-se quando existe a necessidade de se documentar a realidade e a verdade dos fatos em torno de populações tradicionais, suas comunidades e organizações, quando os fatos sociais carecem de interpretação da sua dinâmica social e coletiva, devendo ser adotada, para tanto, metodologia propriamente antropológica.
Embora o exame antropológico possa fornecer subsídios úteis para o estabelecimento da responsabilidade do acusado indígena, as cortes superiores têm dispensado sua realização quando é possível comprovar, por outros meios, que o réu está perfeitamente adaptado à sociedade civil, tendo suficiente compreensão dos usos e costumes nacionais (RHC 141.827/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021).
No caso, durante a instrução criminal, foi verificado que o executado estava plenamente integrado ao convívio social, com exercício, inclusive, dos direitos civis e políticos. De fato, em seu interrogatório, declarou-se agricultor e afirmou realizar compra e venda de insumos e da produção agrícola, bem como a contratação de serviços terceirizados. Oportuno referir, também, que afirmou deslocar-se para a comunidade a cada dois ou três dias, quando era necessário (E26, VIDEO2, autos nº 5007150-59.2019.4.04.7104 ).
Ora, a comunidade, da qual faz parte o condenado, não vive isolada e se relaciona diariamente com a sociedade civil, não existindo nenhuma evidência de que não possua o entendimento do caráter ilícito de suas condutas, não existindo elementos concretos a justificar a realização da perícia antropológica.
Oportuno destacar, ainda, que a própria FUNAI declinou da representação dele e de outros corréus alegando que a necessidade de tal representação somente ocorre quando houver repercussão ou transcendência, ou seja, quando interesses abstratos de ordem étnica, cultural ou relativa a territórios indígenas estiverem em jogo, o que não parece ser o caso em discussão nos autos (E111, autos nº 5007150-59.2019.4.04.7104 ).
Ademais, como bem salientado pelo Parquet Federal, a questão sobre a necessidade ou não da realização de dita perícia sequer foi aventada no curso da ação penal não podendo, neste momento, o apenado se valer de omissão à qual deu causa durante a instrução.
Portanto, resta indeferida a realização de perícia antropológica.
Pelas mesmas razões, não há que se falar na aplicação do instituto da semiliberdade, prevista no parágrafo único do art. 56 do Estatuto do Índio, o qual, segundo precedentes do STJ e do TRF da 4ª Região, é aplicável somente ao indígena não integrado socialmente, o que, repito, não é o caso.
Dito isso, mantenho o mandado de prisão expedido no E4 dos autos e esclareço que as diretrizes do art. 14 da Resolução nº 287/2019 do CNJ deverão ser observadas por ocasião do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta ao condenado que iniciará após o cumprimento do mandado de prisão.
4. Intimem-se.
Na Ação Penal nº 5007150-59.2019.4.04.7104, ADAMOR FRANCO foi condenado em definitivo à pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, sendo 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão pelo crime de extorsão, e 3 (três) anos de reclusão pelo crime de organização criminosa, com regime inicial semiaberto, pela prática do crime do Artigo 158, § 1º, do Código Penal (1º fato), e artigo 2º, § 3º, da Lei nº 12.850/2013 (3º fato). Operada a detração em razão da prisão cautelar, a pena a cumprir perfaz o montante de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão.
(...)
A Defesa argumenta a necessidade da realização da perícia antropológica ou da aplicação do regime especial de semiliberdade de forma automática, pelo fato de o executado ser indígena, independentemente de restar ou não demonstrada a integração do indígena à sociedade. Ocorre que a perícia antropológica é realizada exatamente para avaliar o grau de integração do indígena com a sociedade. Se, como no caso dos autos, os elementos demonstram que o executado está plenamente integrado ao convívio social, não há razão para a realização da referida perícia.
Sobre a integração do executado à sociedade, importante reforçar os registros do magistrado de primeiro grau: ‘durante a instrução criminal, foi verificado que o executado estava plenamente integrado ao convívio social, com exercício, inclusive, dos direitos civis e políticos. De fato, em seu interrogatório, declarou-se agricultor e afirmou realizar compra e venda de insumos e da produção agrícola, bem como a contratação de serviços terceirizados. Oportuno referir, também, que afirmou deslocar-se para a comunidade a cada dois ou três dias, quando era necessário (E26, VIDEO2, autos nº 5007150-59.2019.4.04.7104 ).
Assinala-se, inclusive, que, conforme registrado na decisão recorrida, a FUNAI declinou da representação do executado e de outros corréus alegando que ‘a necessidade de tal representação somente ocorre quando houver repercussão ou transcendência, ou seja, quando interesses abstratos de ordem étnica, cultural ou relativa a territórios indígenas estiverem em jogo’.
Nessa esteira, destaca-se que a decisão recorrida está em sintonia com o entendimento prevalecente na jurisprudência das Cortes Superiores, no sentido de que a realização da perícia antropológica não é automática para os indígenas, justificando-se quando o executado indígena vive em áreas isoladas ou não está plenamente integrado aos costumes da civilização.
Ressalta-se a seguinte decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça (destaques nossos):
(...)
Da mesma forma, a substituição do regime semiaberto pelo regime especial de semiliberdade previsto no Estatuto do índio também é aplicável aos casos de indígenas não integrados ou em fase de aculturação à sociedade, não havendo, também nesse ponto, razão à Defesa.” (e-doc. 60, p. 5-8, grifos nossos)

8. Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com amparo na Lei nº 6.001, de 1973 (Estatuto do Índio). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquela norma. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Nesse sentido, menciono:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME ANTROPOLÓGICO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INDEFERIMENTO PELO ÓRGÃO JULGADOR À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CASO CONCRETO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido.”
(ARE nº 1.380.818-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 21/06/2022, p. 30/06/2022; grifos nossos)

9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator